Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-54.2023.8.11.0044
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002432-54.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSIANE KAUNKE - CPF: 003.759.391-99 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL/CONTESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
.

SÚMULA 22/TRTJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a prova da contratação, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada.
2-

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). Precedentes (
STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017
) e (
TJMT – TR - RI nº 0019423-96.2019.811.0001 – relª. Juíza LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019
).
3-
Na TRTJMT, a matéria é sumulada:
“
Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.
4-

A indicação nos autos das condições do interessado no dano extrapatrimonial (
extratos atualizados SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), viabilizam a apreciação do pedido.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 226833248, na reclamação nº 1002432-54.2023.8.11.0044
,
do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido.

O(s) fundamento(s) do(o) recurso(s) é(são):
- inexistência de relação jurídica.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da contratação combatida.

A petição inicial é de inexistência de relação jurídica com a Recorrida, ou seja, restam combatidas a contratação prestação de serviços de energia (
id. 226833241
).

No ponto, é obrigação da concessionaria demonstrar a regularidade da contratação, além dos documentos, exclusivamente virtuais, produzidos.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam. 2. De outro lado, os aclaratórios também podem ser opostos para correção de erro material, de modo que, na espécie, está configurado o erro de digitação na tese consignada na ementa do aresto embargado, devendo ser sanado o vício. 3. O item n. 1 da ementa do acórdão embargado, no qual está explicitada a tese do recurso repetitivo, deve ser assim redigido:
"1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: 'Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).'
" 4. Embargos de declaração acolhidos em parte.”
(STJ – 2ª S - EDcl no REsP nº 1.846.649/MA – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/04/2022). Grifei.

No caso, a Recorrida não conseguiu demonstrar, sem dúvida razoável, a responsabilidade da Recorrente na contratação combatida.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam. 2. De outro lado, os aclaratórios também podem ser opostos para correção de erro material, de modo que, na espécie, está configurado o erro de digitação na tese consignada na ementa do aresto embargado, devendo ser sanado o vício. 3. O item n. 1 da ementa do acórdão embargado, no qual está explicitada a tese do recurso repetitivo, deve ser assim redigido:
"1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: 'Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).'
" 4. Embargos de declaração acolhidos em parte.”
(STJ – 2ª S - EDcl no REsP nº 1.846.649/MA – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/04/2022). Grifei.

As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrida, não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pelo consumidor/Recorrente, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
- INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação.
2. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
.
4. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso, uma vez que, não há negativações preexistente. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI nº 1012514-93.2022.8.11.0040 - rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA - j. 24/07/2023 - DJE 25/07/2023) Grifei.

Deste modo, não logrando a Empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrente, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal.

- negativação indevida.

A negativação restou incontroversa, conforme documentos de id’s. 226833239 e 226833240.

- do dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

No caso, indicado o fato lesivo, restou demonstrado nos autos a potencialidade do lesado de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, presentes os extratos atualizados do
“SPC/SERASA”
e
“SCPC/BOA VISTA
”, indicando ausência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, proporcionando ao juízo, o reconhecimento do dano moral indenizável.

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusiva na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial.

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento
- "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular
. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 2ª S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – relª. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. PRECEDENTES. DIFERENÇA NO CASO DOS AUTOS. REGRA ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela agravante.
2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). 3. Para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, contudo, foi introduzida a faculdade de o magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 373, § 1º, do CPC/2015), denominada pela doutrina de "teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova". Precedentes.
4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador. 5. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem entendeu, em razão das provas, documentos e autos da origem apresentados, que efetivamente não houve inversão do ônus probatório. 6. Não sendo o caso de inversão ou redistribuição do ônus probatório, mas simples aplicação da regra estática da prova, não é cabível o agravo de instrumento previsto no inciso XI, do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023). Grifei.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação.

Nesse sentido:

Súmula 22/TRTJMT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)”
(STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – TR - RI nº 0019423-96.2019.811.0001 – relª. Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019).

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
reconhecer a inexistência de relação jurídica;
a.2)
declarar ilegítima a negativação;
a.3)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
a.4)
determinar, após o trânsito em julgado:
a.4.1)
o imediato cancelamento do(
s
) contrato(
s
)/serviço(
s
) que deu(
deram
) origem ao débito, em relação ao(à) Recorrente, se já não foi feito;
a.4.2)
seja, pela secretaria em primeiro grau:
a.4.2.1)
oficiado ao Órgão Negativador respectivo, para que exclua o nome da parte Recorrente de seus cadastros, relativamente à dívida aqui reconhecida indevida, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
). Despesas eventualmente decorrentes, correm pelo responsável pela inscrição cancelada;
a.4.2.2)
encaminhada cópia do procedimento ao MPE, para apuração de crime, em tese.

b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024